Tribunal: TJDFT
Processo: 0717803-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0717803-80.2023.8.07.0000 Agravante(s) Erbe Incorporadora 074 Ltda. Agravado(s) Karla Vanessa Melo Montenegro de Araújo Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Concedo à parte agravante oportunidade para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifestar sobre o requerimento de sua condenação por litigância de má-fé, conforme postulado pela parte agravada em contrarrazões ao agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 13 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora